Tribunal: TJBA
Processo: 8046711-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046711-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: HUSAI RODRIGUES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSILANY BARBOSA CERQUEIRA SANTOS

EMENTA

Agravo de Instrumento. Decisão de 1º grau que determinou a reativação da conta do agravado como motorista junto à plataforma UBER.

Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Na hipótese, a decisão agravada está consubstanciada na probabilidade do direito material invocado pelo agravado (fumus boni iuris) e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), sendo plausível a concessão da tutela pretendida. Não obstante a agravante alegar que o descredenciamento do recorrente, como motorista do aplicativo por ela gerido, se deu em razão de existência de “fraude de cancelamento”, sem maiores esclarecimentos ou sem que fosse oportunizada defesa contra qualquer conduta a si imputada, observa-se, a priori, dos autos, que o desligamento se deu de forma sumária, sem que fosse oportunizado ao recorrido o direito de se manifestar acerca de tais fatos. Diante do princípio da autonomia privada, tem-se que ninguém é obrigado a contratar ou manter a relação contratual, mas essa liberdade não é absoluta, encontrando limitações nos princípios sociais, tais como a função social do contrato e a boa-fé objetiva. Partindo dessa premissa e considerando que adesão a aplicativos dessa natureza decorre, em geral, da necessidade de receber contraprestação destinada a seu sustento, bem como que o desligamento implica afastamento do indivíduo de suas atividades econômicas, não se mostra, neste juízo de cognição sumária, legítima a exclusão do motorista da plataforma, sem que lhe seja oportunizado o exercício do direito de defesa, mesmo que de maneira informal. Destaque-se, entretanto que qualquer infração praticada pelo agravado poderá dar ensejo a nova suspensão/cancelamento da licença, desde que a agravante, nesta hipótese, não só notifique adequada e corretamente o agravado, mas, sobretudo, permita-lhe exercer o direito constitucional de defesa, noticiando ao Juízo a quo o ocorrido a fim de que não haja eventual confusão na apreciação de alegação de descumprimento da liminar. Agravo não provido
.